Tribunal: TJSP
Processo: 1072779-68.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança – IPTU – Indeferimento do pedido de restituição administrativa, correspondente ao pagamento do imposto incidente sobre o SQL ascendente, condicionando o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação anulatória, em que se discute a base de cálculo dos lançamentos retroativos de 2013 a 2018, efetuados após o desmembramento de área maior. Anterior

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança – IPTU – Indeferimento do pedido de restituição administrativa, correspondente ao pagamento do imposto incidente sobre o SQL ascendente, condicionando o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação anulatória, em que se discute a base de cálculo dos lançamentos retroativos de 2013 a 2018, efetuados após o desmembramento de área maior. Anterior julgamento desta Câmara que acolheu apelação do Município para afastar, na hipótese, pretensão de compensação e "acertamento de contas", consignando que os valores se encontravam disponibilizados ao contribuinte no âmbito administrativo. Indevida recusa ao levantamento, diante de comportamento contraditório da autoridade coatora, com afronta à segurança jurídica, à boa-fé do contribuinte e do dever geral de lealdade e confiança recíproca entre as partes. Sentença reformada para determinar adoção de medidas para restituição dos valores, independentemente do trânsito em julgado da ação anulatória. Recurso provido.